Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724881-96.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DIOGO GONÇALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECORRIDO: JUÍZA DE DIREITO LUCIANA PESSOA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. SITUAÇÃO OBJETIVA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. QUESTÃO DEFINIDA PELO TJDFT EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. INCONFORMISMO DA PARTE. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. Caso concreto em que, apesar de os excipientes haverem indicado como fundamento da exceção de suspeição e impedimento os artigos 144, II, e 145, IV, do CPC, que dispõem: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;” “Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.; (...)”, não demonstraram, nas razões, em que consistiria alguma dessas situações no contexto em que proferidas as decisões atacadas ou em ter o juízo excepto qualquer interesse na causa. 2. Evidente intenção dos excipientes de alterar decisões que lhes são desfavoráveis, inclusive situação já reconhecida por meio de Acórdão proferido em sede de apelação, pelo que buscam declaração de nulidade do processo e benefício processual indevido. Inviável, portanto, a exceção de suspeição e impedimento para o desiderato pretendido. 3. Incidente de suspeição e impedimento rejeitado. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, também, que o colegiado negou vigência aos artigos 144, inciso II, e 155, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, segundo verberam, ignorou os argumentos lançados em sede de embargos de declaração no sentido de que “a excepta é ré nos autos da ação penal APOrd 0724992-80.2021.8.07.0000 AÇÃO CONTRA CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, nos termos da lei 13869/19, por favorecer pratica de fraudes e crimes de grilagem, falsidade documental, furto de energia elétricas e outros delitos”. Ao final, pedem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada negativa de vigência aos artigos 144, inciso II, e 155, inciso IV, ambos do CPC, porquanto a conclusão Colegiada foi no seguinte sentido, verbis: “(...) Como se verifica, não há base fática para as alegações delineadas pelos excipientes, porquanto o que tem feito o juízo excepto nada mais é do que cumprir o desfecho dado ao caso por este e. TJDFT no âmbito do julgamento da apelação cível n. 0705641- 11.2016.8.07.0006, pelo que não demonstram ter a magistrada excepta qualquer interesse na causa. Constata-se, assim, que os excipientes, como possuidores ilegítimos da área controvertida, estão insatisfeitos com atos praticados pela magistrada recusada, porque contrários a seu interesse de permanecer na área, inclusive com seu gado. Não detecto, portanto, na narrativa desenvolvida, liame, ao menos indiciário, que evidencie das deliberações da magistrada recusada interesse em favorecer ou em prejudicar qualquer das partes ou comprovação de interesse no litígio em questão. Nesse diapasão, vale acrescentar a inexistência de demonstração de prática pela magistrada de origem de alguma das condutas previstas nos demais incisos do art. 145 do CPC (...) Após análise do Acórdão proferido no âmbito da apelação cível n. 0705641- 11.2016.8.07.0006, em relação ao qual os excipientes afirmam que nada decidiu sobre o interdito proibitório, percebo a evidente intenção dos excipientes de obter a invalidação dos atos processuais, com declaração de nulidade do processo e benefício processual indevido. Inviável, portanto, a exceção de suspeição e impedimento para o desiderato pretendido” (ID 31765669). Com efeito, rever o entendimento consignado no acórdão implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029